Tribunal: TJMT
Processo: 1013603-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (RECORRENTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo internacional ocorrido em 21 de julho de 2017, em tempo superior à 08 (oito) horas.

2. No caso, os tratados internacionais em regra prevalecem as normas locais, inclusive, havendo conflito entre as Convenções Internacionais e o Código de Defesa do Consumidor.

3. Em relação ao prazo prescricional para invocar o direito indenizatório, decorrente de transporte aéreo internacional deve ser observado o prazo estabelecido no artigo 29 da Convenção de Varsóvia: “Art. 29 - A ação por danos deve ser intentada, sob pena de caducidade, no prazo de dois anos após a chegada ao destino ou o dia ou a aeronave deveria ter chegado ou da interrupção do transporte.”

3. O fato sujeito a apreciação ocorreu no dia 21 de julho de 2017, enquanto a ação judicial foi proposta apenas em 18 de março de 2020, quando já transcorrido o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

4. Nesse sentido, tenho a mesma conclusão de que o magistrado de origem que reconheceu a prescrição do direito postulado pela Recorrente.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.
Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021